Tribunal: TJBA
Processo: 8001795-02.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001795-02.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELO STEFANI Advogado(s): RAFAEL DE JESUS MOREIRA APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do tratamento de dados pessoais pelo apelado, mantendo multa por litigância de má-fé. O autor alega a ocorrência de violação a seus direitos de personalidade pela apelada, empresa que opera no mercado de informações cadastrais e creditícias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o tratamento dos dados pessoais do apelante pela apelada configura ato ilícito passível de reparação em danos morais; e (ii) estabelecer se houve má-fé processual, justificando a aplicação da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O tratamento de dados pessoais realizado pela apelada está amparado pelas normas da Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especialmente pelo artigo 7º, inciso X, da LGPD, que autoriza o tratamento para proteção ao crédito, não configurando, portanto, ato ilícito. Dados cadastrais básicos, como os tratados pela apelada, são considerados dados pessoais, mas não dados sensíveis, nos termos do artigo 5º, incisos I e II, da LGPD, não exigindo consentimento do titular para o tratamento quando há fundamento legal específico. Para configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a presença cumulativa de conduta ilícita, nexo causal e dano (artigo 186 do Código Civil). Não se constatou lesão à honra, à imagem ou à privacidade do apelante que pudesse ensejar dano moral indenizável. A simples inclusão de dados cadastrais em banco de dados utilizados para fins creditícios, desde que nos limites legais, não configura dano moral in re ipsa, consoante jurisprudência consolidada (AREsp n. 2.130.619/SP). Não houve demonstração de má-fé processual por parte do apelante, sendo insuficiente, para tal configuração, a mera repetição de demandas semelhantes ou o uso de argumentos padronizados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização. Tese de julgamento: O tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito, nos termos da LGPD e da Lei do Cadastro Positivo, não configura ato ilícito ou enseja dano moral, desde que respeitados os limites legais e os direitos do titular. Para a caracterização de má-fé processual, é necessária prova inequívoca de conduta dolosa com intuito de tumultuar o processo ou obter vantagem indevida. Dispositivos relevantes citados: LGPD, arts. 5º, I e II, e 7º, X; Lei nº 12.414/2011, art. 1º; Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.130.619/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001795-02.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MARCELO STEFANI e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .